Tribunal: TJDFT
Processo: 0710288-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710288-96.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: FRANCINETO FELIX DA CUNHA D E S P A C H O B2M ATACAREJOS COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/3 ID 15932432. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado FRANCINETO FÉLIX DA CUNHA, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator